Tribunal: TJDFT
Processo: 0728468-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. INADIMPLÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido inicial e condenou solidariamente os réus a pagarem a quantia de R$ 6.829,83 (seis mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) a título de aluguéis vencidos, a quantia de R$ 367,39 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) atinentes às contas de água e luz vencidas do período de vigência do contrato de locação e o valor de R$ 3.080 (três mil e oitenta reais) a título de multa por ruptura antecipada do contrato.
2. O autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança de aluguéis. Narrou que celebrou com os requeridos contrato de locação do imóvel localizado na EQNM 05, conjunto D, lote 46, loja 2 em Ceilândia, no valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais). Pontuou que em março de 2022 os locatários não realizaram o pagamento do aluguel e nem das contas de água e energia elétrica, totalizando um débito de R$ 3.659,31 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos). Ressaltou que na eminência do vencimento do aluguel do mês de abril de 2022 e sem efetuar o pagamento do mês anterior, os requeridos notificaram o autor da rescisão do contrato de locação, informando que devolveriam o imóvel e entregariam as chaves. Salientou que os requeridos desocuparam o imóvel, não pagaram os dois meses de aluguel, as contas de água e luz, bem como não realizaram a vistoria e nem arcaram com a cláusula penal contratual prevista em caso de ruptura antecipada do contrato de locação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de justiça gratuita (ID 45849018). Contudo, o pleito foi impugnado em contrarrazões (ID 45849021), devendo ser analisado pela Turma Recursal. O recorrente afirma que há confusão patrimonial entre as pessoas físicas e jurídicas, fato não controvertido. Os documentos anexados aos autos (IDs 45849015 a 45849017) corroboram a confusão patrimonial entre o recorrente e a EIRELI e indicam que a movimentação bancária mensal das pessoas física e jurídica somadas eram de cerca de R$14.000,00 (quatorze mil reais), valor que permite pela conclusão da hipossuficiência econômica do recorrente. Registre-se que tal movimentação configura circulação de caixa e não renda ou lucro, de forma que o aludido valor não levaria a mesma conclusão se fosse relativo à movimentação bancária de pessoa física. Gratuidade de justiça deferida.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal é a inexistência do débito ante o pagamento antecipado e a aplicação da teoria da imprevisão em decorrência da pandemia.
5. Em suas razões recursais o recorrente alegou estar adimplente com o aluguel do mês de março de 2022, pois o negócio jurídico celebrado convencionou pagamento antecipado inicial para ingressar no imóvel, de forma que todos os demais aluguéis eram adimplidos antes do uso do imóvel. Pontuou que o contrato teve vigência em período de pandemia, o que afetou a rentabilidade da atividade, causando o seu encerramento. Asseverou que se trata de imóvel comercial, de forma que a suspensão das atividades comerciais determinada por ato do Poder Público afeta sobremaneira os lucros empresariais, sendo presumível tratar-se de causa determinante na redução da capacidade financeira da parte autora, atraindo a aplicação da teoria da imprevisão e permitindo a revisão do contrato. Ressaltou que se responsabilizou pelo pagamento diferido do aluguel, devendo ser dispensada a multa compensatória, uma vez que o descumprimento contratual decorreu de fato imprevisível. Asseverou que não pode responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença.
6. Ao réu é atribuído o ônus probatório dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivo da pretensão autora, conforme determina o art. 373 do CPC. No caso em exame, o réu não demonstrou qualquer vínculo entre a pandemia da COVID19 e a sua inadimplência. O contrato de aluguel foi assinado em 13/10/2021 (ID 45848176), mais de um ano e meio após as primeiras medidas de restrição de circulação e comércio adotadas no Distrito Federal. O recorrente tinha plena ciência dos efeitos da pandemia, não atraindo a aplicação da teoria da imprevisão. Embora se alegue que o aluguel era pago de forma antecipada, não há prova do aludido pagamento, sendo o ônus a si atribuído (art. 319, do CC). Deve o recorrente arcar com as despesas locatícias inadimplidas, bem como com a multa pela rescisão do contrato, conforme cláusula décima quarta. Sentença mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.